Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-37.2019.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALORAÇÃO. DANO MORAL.
I – Diante do inadimplemento do cessionário do imóvel quanto às obrigações referentes ao pagamento do preço, o pedido de rescisão contratual procede, art. 475 do CC, com o retorno das partes ao estado anterior.
II – A propriedade do imóvel localizado na QN-01, Conjunto 04, Lote 20, Riacho Fundo/DF foi transferida para empresa do cessionário e dado em alienação fiduciária em garantia na celebração de cédula de crédito bancário com o BRB Banco de Brasília S/A, quando não havia qualquer restrição no registro imobiliário, o que impede a devolução do bem às autoras e enseja a conversão da obrigação em perdas e danos.
III – As partes livremente ajustaram no contrato o preço do imóvel em R$ 700.000,00, cuja quantia deverá ser paga às autoras. Mediante o pagamento ficam as autoras obrigadas a devolver ao réu o imóvel identificado como Chácara 01 da Fazenda Sucupira, Riacho Fundo I/DF.
IV – O descumprimento das obrigações assumidas pelo cessionário, embora frustre expectativa legítima das autoras, trazendo-lhes aborrecimentos, não ofende seus direitos de personalidade.
V – Apelação do réu desprovida. Apelação das autoras parcialmente provida.